Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-59.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005559-59.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEY DA ROCHA - CPF: 858.471.271-20 (APELADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), NELCIMAR GONCALVES - CNPJ: 17.483.978/0001-54 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE PASSEIO E CAMINHÃO. CONVERSÃO À ESQUERDA E ULTRAPASSAGEM SIMULTÂNEAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu a indenizar o autor em R$ 16.406,76, devidamente atualizados, em decorrência de acidente de trânsito, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do
demandado
, entendendo comprovado que o caminhão de sua propriedade teria realizado conversão à esquerda sem a devida sinalização, colidindo com o veículo do
requerente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i) restou configurada a culpa exclusiva do apelante pela colisão; e (
ii
) há elementos que indiquem culpa concorrente das partes, considerando a simultaneidade das manobras de conversão e ultrapassagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela situação de prova contraditória, com versões antagônicas apresentadas pelas partes, sem que

outros elementos objetivos tenham apontado prevalência de uma narrativa sobre a outra.

4.
Os depoimentos dos autos evidenciam versões contraditórias, ambas amparadas em relatos de pessoas ligadas às partes, sem elementos técnicos que permitam identificar de forma inequívoca a dinâmica do acidente.

5.
As fotografias demonstram impacto na lateral frontal do veículo Fiat Strada e na porção lateral traseira do caminhão, evidenciando que ambas as manobras - conversão e ultrapassagem - já estavam em curso no momento da colisão
.

6.
O condutor do caminhão, ao converter à esquerda, deveria certificar-se de que poderia realizar a manobra com segurança (CTB, art. 34). O motorista do veículo Fiat Strada, por sua vez, deveria ter observado se o veículo à frente não sinalizava ou iniciava conversão (CTB, art. 29, IX).

7.
Diante da ausência de prova conclusiva e da constatação de falha recíproca de cautela, reconhece-se a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, fixando a responsabilidade de cada parte em 50%.

8.
Mantém-se o valor dos danos materiais comprovados, reduzindo-se o
quantum
indenizatório à metade, em razão da repartição equitativa da responsabilidade.

9. A condução do veículo com CNH vencida, por si só, não caracteriza culpa pelo sinistro, ausente nexo causal entre a
infração administrativa e o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
parcialmente
provido
, para reconhecer a culpa concorrente e reduzir a indenização para R$ 8.203,38, mantendo-se os critérios de atualização fixados na sentença.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Havendo prova de que ambos os condutores executavam manobras simultâneas de risco - conversão à esquerda e ultrapassagem - sem as devidas cautelas, caracteriza-se a culpa concorrente (CC, art. 945). 2. Na hipótese de culpa concorrente, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente à gravidade da culpa de cada parte.
”

D
ispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 29, IX e 34; CC, art. 945; CPC, art. 86.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1002751-72.2025.8.11.0037 e N.U 1055242-54.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
NELCIMAR
GONÇALVES (PICA PAU GÁS)
contra
sentença proferida pelo
J
uiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, da
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos
da
Ação de Indenização por Dano Material
proposta
por
CLAUDINEY DA ROCHA
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando
o réu a indenizar o autor
em
R$ 16.406,76
, devidamente atualizados,
e ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
(id.
321190371).

Nas razões recursais, o apelante
sustenta
a ausência de prova suficiente acerca de sua culpa exclusiva pela ocorrência do evento danoso. Argumenta que o
J
uízo
a quo
valor
ou
de forma desproporcional os depoimentos colhidos em audiência, conferindo credibilidade exclusiva às testemunhas arroladas pelo
recorrido
, as quais se encontravam no interior do veículo
por ele
conduzido

e se dirigiam à residência de seu genitor, conforme
por ele próprio declarado
, circunstância reveladora de vínculo afetivo capaz de comprometer a imparcialidade dos relatos.

Consigna que o demandante tentou desqualificar o depoimento do
submotorista

RENNER CLEIDMAN SILVA CAMPOS
sob
o fundamento
de que, estando no banco do carona, não poderia ter visualizado no painel a sinalização
luminosa piscando.
Contrapõe que tal raciocínio, se aplicado às próprias testemunhas do apelado - posicionadas no banco do carona e no assento traseiro -, levaria à mesma conclusão de impossibilidade de visualização adequada, embora tenham
afirma
do haver visto a sinalização realizada pelo condutor. Defende a incoerência lógica dessa tese, ressaltando que o Juízo de primeira instância desconsiderou
a narrativa
do
submotorista
, que presenciou os fatos do interior do caminhão, sem apresentar fundamentação específica para tal desqualificação probatória.

Alega que tais depoimentos não deveriam ser suficientes para embasar a condenação, mormente
a
nte a inexistência de perícia técnica nos autos. Menciona que o Boletim de Ocorrência apresenta versões contraditórias de ambos os envolvidos, configurando situação na qual a palavra de seu motorista se contrapõe à do autor, sem elementos probatórios adicionais capazes de elucidar a dinâmica do acidente.

Aduz que incumbia ao demandante o ônus de produzir as provas necessárias à constituição do direito alegado, não havendo elementos suficientes para a configuração dos requisitos essenciais da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal entre a conduta atribuída ao seu motorista e o dano experimentado pelo recorrido. Expõe que
o acervo produzido
se limitou aos depoimentos mencionados, sem demonstrar de forma clara e inequívoca sua culpa exclusiva pelo acidente.

Enfatiza que o juízo sentenciante não valorou adequadamente o local em que foi atingido o veículo da empresa,
aspecto
evidenciad
o
pelas fotografias anexadas aos autos, as quais demonstram ter o impacto ocorrido na parte traseira lateral, do meio para trás do caminhão, corroborando o depoimento do
submotorista
e indicando que a manobra de conversão já estava em curso. Destaca que,
diante d
essa configuração, presume-se a culpa do veículo que trafega na retaguarda, o qual deve manter distância segura e atenção redobrada
.

Registra que o
submotorista

notici
ou haver o condutor tomado a cautela de verificar o tráfego à frente, no sentido contrário e na traseira pelo espelho retrovisor, constatando que o veículo do apelado estava em distância segura, razão pela qual iniciou a manobra de conversão. Defende que a localização dos danos é sugestiva de tentativa de ultrapassagem realizada sem tempo suficiente
.

Conclui ter sido injustamente punid
o
em razão da conduta negligente e imprudente do condutor adverso, que tentou ultrapassagem sem as condições necessárias para realizá-la. Pondera que o acervo probatório se resume ao confronto entre versões antagônicas, sem elementos suficientes para determinar a responsabilidade pelo acidente,
motivo pelo qual
entende necessária a reforma da sentença por ausência de comprovação de sua culpa, não devendo ser responsabilizada civilmente com base em
elementos probatórios
frágeis e insuficientes.

Subsidiariamente, preconiza que deve ser reconhecida a culpa concorrente, por haver o apelado contribuído decisivamente para a ocorrência do acidente de trânsito. Assevera que, na hipótese de manutenção de sua responsabilidade, a indenização devida deve ser rateada entre as partes envolvidas na proporção de sua culpabilidade, ressaltando que o veículo da empresa também sofreu prejuízos, com os quais arcou integralmente.

Relata que a indenização arbitrada deve considerar seu grau de responsabilidade pela ocorrência do acidente, fixado em no máximo 50% do valor da ação, e que inexiste comprovação cabal de sua culpabilidade exclusiva.

Impugna o montante dos danos materiais fixado na sentença, alegando que o Juízo originário se baseou exclusivamente em documento emitido por oficina mecânica escolhida pelo apelado, desprovido de reconhecimento de firma em cartório. Reputa ser insuficiente tal elemento para comprovar que os reparos efetuados eram necessários e exclusivamente provenientes do acidente em questão. Indaga de que forma poderia contestar
declaração emitida por
estabelecimento
escolhido livremente pelo recorrido
, considerando que este realizou os consertos
no
local
de sua
preferência, sem sequer apresentar
outros
orçamentos para fins comparativos ou evidenciar a razoabilidade dos valores.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para que
a ação
seja
julgada
improced
ente
e, subsidiariamente, reconhecida a culpa concorrente, a fim de que arque com no máximo 50% do valor total da ação. Ainda, requer a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

O

apelado
apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando
pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais (id.
321190376
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CLAUDINEY DA ROCHA
ajuizou
Ação de Indenização
por Dano Material

em face de
NELCIMAR GONÇALVES (PICA PAU GÁS)
, pretendendo
a condenação
do
requerid
o
ao pagamento de indenização
a título de dano material
,
no valor de
R$
16.406,76, decorrente de acidente de trânsito
ocorrido em 04/11/2023 no Município de Jauru
(id.
321189409
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou

procedentes os pleitos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)
1.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Dito isso, passo à análise da presença da responsabilidade civil no presente caso.

Segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira:
(...)

Restou incontroverso o fato de que os veículos conduzidos pelas partes se abalroaram na data de 04/11/2023, na urbe de Jauru-MT, o que de resto encontra apoio na prova documental produzida, notadamente o boletim de ocorrência aparelhado ao ID 172830703 e o acervo midiático anexo à exordial (ID 172830707/ID 172830709).

Nesse sentido, cito trecho do boletim de ocorrência elaborado pela Equipe da Polícia Militar (ID 172830703 – Pág. 3):

ESTA GUPM (SGT DELILO E SD BOMFIM) FOI ACIONADA VIA 190 POR COMUNICANTE QUE RELATOU ESTAR TENDO UM DESENTENDIMENTO NO FINAL DA AVENIDA MAUÁ POR CONTA DE UMA ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AO CHEGAR NO LOCAL,
FOI CONSTATADO O ABALROAMENTO ENTRE UM CAMINHÃO CARREGADO DE BOTIJÃO DE GAS PLACA NJI3H94 E UM VEÍCULO FIAT STRADA OBS7532.
EM CONVERSA COM O MOTORISTA DO CAMINHÃO, RELATOU QUE SEGUIA EM FRENTE PELA RUA CARLOS GOMES E CERCA DE 50 METROS ANTES DO CRUZAMENTO COM A AVENIDA MAUÁ, DEU SETA PARA ESQUERDA PARA FAZER A CONVERSÃO À ESQUERDA NA AVENIDA MAUÁ. RELATOU QUE OLHOU NO RETROVISOR E VIZUALISOU O VEÍCULO STRADA SEGUINDO ATRAS E ENTÃO INICIOU A CONVERSÃO, MOMENTO EM QUE SENTIU O ABALROAMENTO DO LADO ESQUERDO. NESSE MOMENTO, PAROU O CAMINHÃO. EM CONVERSA COM O CONDUTOR DO VEÍCULO STRADA, RELATOU QUE SEGUIA EM FRENTE PELA RUA CARLOS GOMES ATRÁS DO CAMINHÃO QUANDO, EM DADO MOMENTO, INICIOU A ULTRAPASSAGEM PELA ESQUERDA E QUANDO JA TINHA INICIADO A MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM, O CAMINHÃO CONVERGIU A ESQUERDA, VINDO A ABALROAR SEU VEÍCULO, ARRASTANDO POR ALGUNS MOMENTOS. DISSE AINDA QUE BUZINOU NA HORA, PORÉM O CAMINHÃO NÃO PAROU. DISSE AINDA QUE O CAMINHÃO NÃO ESTAVA COM SETA LIGADA.(grifo nosso).

A parte requerida, por seu turno, aduz não possuir culpa na ocorrência do sinistro, haja vista ter observado todas as cautelas
no momento em que
trafegava.

Considerando tais premissas, a prova oral colhida em Juízo auxiliou no esclarecimento dos fatos. Vejamos (ID195554515):

O informante
RENNER CLEIDMAN SILVA CAMPOS
narrou: a) QUE é ex-funcionário da empresa requerida; b) estava presente no momento do acidente, auxiliando o motorista; c) o motorista deu seta no momento de fazer a conversão; d) verificaram que o outro veículo se aproximava, mas estava distante; e) no momento da entrada, foram atingidos pelo outro veículo, que acertou o quarto eixo do caminhão; f) o caminhão sofreu prejuízos, com amassados na lateral; g) o motorista possui experiência na condução de veículos, exercendo a profissão
há 12 anos; h) o caminhão deu seta no momento da curva; i) não há sinal sonoro no momento em que acionada a seta, mas visualizou no painel do veículo; j) a via onde ocorreu o sinistro era de mão dupla; k) o caminhão pretendia fazer uma conversão à esquerda; l) o veículo bateu na lateral do caminhão.

RODRIGO OLIVEIRA CORREA
, testemunha arrolada pela parte autora, informou: a) QUE estava dentro do carro no dia do acidente; b) estavam na cidade no momento do sinistro; c) chegaram em um ponto da via onde só era possível virar à esquerda ou seguir reto; d) o autor deu seta para realizar a ultrapassagem, esperou a passagem de um veículo que vinha no sentido contrário e, ao iniciar a ultrapassagem, o caminhão virou à esquerda, sem dar seta; e) não houve acionamento da seta; f) a via era de mão dupla; g) o caminhão saiu arrastando o veículo; h) o motorista do carro buzinou; i) o caminhão parou a 40 centímetros da porta em que estava; j) na sua percepção, o motorista do caminhão decidiu virar em cima da hora; k) o caminhão não sofreu prejuízo, pelo que viu; l) saíram de Pontes e Lacerda; l) desconhece se o carro do autor possuía defeito antes do acidente.

A testemunha
WANDERLEI PEDRO DA SILVA
expressou: a) QUE estava dentro do carro no dia do acidente; b) estavam indo rumo a Jauru no dia do sinistro; c) ao se aproximar do destino, o autor deu seta para ultrapassar; d) o motorista do outro veículo não deu seta, realizando uma curva fechada, vindo a imprensar o veículo do requerente; e) a via era de mão dupla; f) o motorista do veículo não chegou a falar sobre a ocorrência, tendo apenas se exaltado e alegado que estavam errados.

Por sua vez, o autor
CLAUDINEY DA ROCHA
disse: a) QUE, no dia dos fatos, se dirigia à urbe de
Figueirópolis
; b) ao chegar em Jauru, deu seta para realizar a ultrapassagem do caminhão; c) aguardou a passagem de um carro que vinha no sentido contrário e iniciou a ultrapassagem, mas foi fechado pelo caminhão; d) estava pareado com o tanque do caminhão, quase alcançando a porta, quando percebeu que o caminhão começou a virar; e) no momento, chegou a frear o carro e buzinar, contudo, o motorista do outro veículo continuo a manobra; f) a roda
traseira do caminhão parou em cima da roda dianteira de seu veículo; g) não bateu no caminhão, tanto que o farol do carro não quebrou; h) estava com a CNH vencida na data, mas já estava realizando o procedimento de renovação; i) seu veículo nunca foi batido.

O representante da parte requerida,
NELCIMAR GONÇALVES
expôs: a) QUE conhece a dinâmica dos fatos, haja vista que, no dia do sinistro, contava com auxílio do motorista e de mais dois ajudantes; b) obteve informações por meio da Polícia de Jauru; c) o caminhão deu seta ao chegar à rotatória, contudo, o motorista do carro baixo não esperou o caminhão concluir a manobra, causando o acidente; d) não conhece a distância instaurada entre o veículo e o caminhão no momento do acidente; e) o veículo não aguardou a passagem, tentando ultrapassar o caminhão, e causou o sinistro; f) o acionamento da seta não produz sinal sonoro.

Pois bem.

Sustenta a parte autora que, no dia do sinistro, ao tentar realizar uma ultrapassagem, o veículo do requerido NELCIMAR GONCALVES iniciou uma conversão à esquerda, de forma imprudente e sem sinalização prévia, vindo a colidir no automóvel que conduzia.

O réu, por sua vez, relata que foram observadas as devidas cautelas no momento da manobra e que o motorista do veículo contrário tentou realizar a ultrapassagem sem sinalizar, de modo que não há como lhe imputar culpa pelo acidente de trânsito.

Malgrado as razões que os fundamentam, denota-se do feito que os argumentos elencados pelo requerido não merecem acolhimento. Explico:

Analisando detidamente os autos, bem como a narrativa das testemunhas ouvidas em juízo, nota-se a responsabilidade do réu NELCIMAR GONCALVES enquanto proprietário do veículo de placa NJI3H94 pela ocorrência do acidente, uma vez que, conforme sobressai do conjunto probatório, tem-se comprovado que o automóvel de sua propriedade teria convergido à esquerda sem sinalizar devidamente.

Nessa toada, as testemunhas RODRIGO OLIVEIRA CORREA e WANDERLEI PEDRO DA SILVA afirmaram que o veículo da parte requerida convergiu à esquerda
no momento em que
o automóvel do autor iniciou uma ultrapassagem, sem sinalizar adequadamente, corroborando a narrativa exposta à exordial.

Nesse ponto, destaca o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, inciso IX:
(...)

No caso dos autos, sobressai dos depoimentos colhidos em juízo que o veículo VOLVO/VM, de propriedade do réu, não sinalizou com o propósito de entrar à esquerda, tampouco observou os sinais emitidos pelo veículo que lhe antecedia, situação que culminou no abalroamento dos veículos das partes, conforme acervo fotográfico anexo à exordial.

Destaque-se que o réu não encartou qualquer documento junto à peça combativa, de modo a auxiliar no deslinde dos fatos.

Pelo contrário, vê-se que, em inobservância ao artigo 34 da Lei nº 9.503/1997, o condutor do veículo do requerido não certificou ser possível executar a manobra para conversão em faixa de trânsito, sem perigo para os demais usuários da via.

Diante disso, conclui-se, pois, que o requerido não se desincumbiu do seu encargo de provar as teses de defesa suscitadas (art. 373, inciso II, CPC), em especial a regularidade da conversão realizada no momento do acidente, a culminar na culpa exclusiva do autor pelo sinistro. Desse modo, não é possível averiguar fato capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, conforme ônus incumbido à parte demandada.

Insta salientar que o fato de o motorista envolvido no sinistro se encontrar com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, por si só, não é suficiente a configurar em sua responsabilização pelo acidente de trânsito, mormente quando não demonstrado que tenha concorrido para o sinistro.

Este também é o entendimento jurisprudencial, nesse diapasão:
(...)

Neste passo, restando demonstrada a responsabilidade do agente proprietário do automóvel que causou a colisão, exsurge a sua responsabilidade civil, como corolário lógico do ato ilícito perpetrado (
art. 186
do Código Civil).

1.2 DO DANO MATERIAL

O autor pleiteia a título de dano material que a parte requerida seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 16.406,76 (dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos), concernente ao valor total do conserto do veículo avariado no momento do acidente.

Pois bem.

Com o fito de comprovar o prejuízo de ordem material, infere-se que a parte autora colacionou aos autos
as nota
fiscais sob o ID 172830710, que indicam os valores desembolsados pelo proponente, do seguinte modo:
R$11.606,76;R$ 4.150,00 e R$ 650,00
.

O requerido, por seu turno, não logrou êxito em infirmar as informações descritas
no documentos
.

Logo, entendo que a parte autora faz jus à restituição do valor desembolsado em razão do sinistro, na importância de R$ 16.406,76 (dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal anexada ao ID172830710.

Assim, a demanda comporta procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para:

a)
CONDENAR
o réu a indenizar materialmente a autora no valor de R$ 16.406,76 (dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos),atualizado apenas pela taxa SELIC (Temas 99 e 112 do STJ), desde o evento danoso, uma vez que coincidente, tanto com o evento danoso, quanto com o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24, e a partir dessa data, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002).

Diante da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o proveito econômico obtido pelo requerente
, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

(...)
”
.
(id.
321190368
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que a sentença seja reformada, de modo a declarar a improcedência do pedido autoral,
dada
a ausência de culpa de sua parte no evento danoso, bem como de provas robustas de que teria exclusivamente dado causa ao acidente. De forma subsidiária, visa ao reconhecimento da culpa concorrente, fixando sua responsabilidade em no máximo 50% do valor pretendido. Ainda, impugna os valores apresentados,
ante
a
inexistência
de
demonstração

de su
a origem e razoabilidade, e vindica a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 04/11/2023, no Município de Jauru, quando o veículo Fiat Strada
Adventure
, conduzido pelo apelado, colidiu com o caminhão
V
olvo
/VM 260 6X2R

de propriedade da empresa
recorrente
durante manobra de ultrapassagem.

Da
apreciação
dos elementos coligidos aos autos,
verific
a-se
que o juízo sentenciante, embora tenha realizado
a apreciação
do conjunto probatório, não sopesou adequadamente elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente a dinâmica do acidente revelada pelo local dos impactos e a natureza contraditória da prova oral produzida.

O apelante sustenta que os depoimentos foram valorados de forma desproporcional, conferindo-se credibilidade exclusiva às testemunhas arroladas pelo recorrido, as quais se encontravam no interior do veículo por ele conduzido. Analisando detidamente os autos,
constata-se
que essa insurgência merece acolhida, ao menos parcial.

As testemunhas
RODRIGO OLIVEIRA CORRÊA
e
WANDERLEI PEDRO DA SILVA

prestaram depoimentos afirmando que o autor sinalizou sua intenção de ultrapassar, aguardou a passagem de veículo que trafegava em sentido contrário e, ao iniciar a manobra, foi surpreendido pela conversão à esquerda realizada pelo caminhão sem a devida sinalização prévia. Por outro lado, o informante
RENNER CLEIDMAN SILVA CAMPOS
,
submotorista
presente no caminhão, narrou versão diametralmente oposta
, no sentido de que
o
condutor
deu seta, verificou o espelho retrovisor, constatou que o
automóvel
estava distante e iniciou a conversão, sendo atingido durante a manobra.

O apelante sustenta que, se o
submotorista
não poderia ter visualizado a seta no painel por estar no banco do carona - razão invocada pelo
recorrido
para desqualificar seu depoimento -, idêntica lógica deveria aplicar-se às testemunhas do recorrido, igualmente posicionadas ao lado do condutor e no assento traseiro, as quais não teriam como confirmar o acionamento da seta de ultrapassagem.

No entanto, embora
tecnicamente coerente a alegação, essa discussão mostra-se secundária, porquanto o ponto nodular da
questão
não reside no gesto sinalizador efetuado pelo veículo que intentava a ultrapassagem, mas sim na demonstração inequívoca de quem deu causa ao acidente.

E é precisamente neste ponto que reside a fragilidade da sentença
objurgada
.

Com efeito, o
conjunto probatório dos autos revela situação de prova contraditória, na qual as versões apresentadas pelas partes, embora antagônicas, encontram respaldo em depoimentos de pessoas que presenciaram os fatos, ainda que de perspectivas diferentes e com natural interesse no desfecho da demanda.

As testemunhas arroladas pelo autor encontravam-se no interior do veículo, seguindo para a residência do genitor do recorrido, circunstância que,
apesar de
não as desqualifi
car
automaticamente, revela proximidade com a parte. Por sua vez, o informante da apelante era
submotorista
e ex-funcionário da empresa, o que igualmente evidencia vínculo com a parte demandada.

Diante desse quadro, não é possível extrair, com a certeza necessária ao decreto condenatório, qual das versões corresponde efetivamente à realidade dos fatos. O boletim de ocorrência
(id.
321189413
)

consigna expressamente as duas narrativas
antagônicas, sem que a autoridade policial tenha apontado elementos objetivos que privilegiassem uma versão sobre a outra.

Ademais, a
imagem
do local
(id.

321189416
)
demonstra que o acidente ocorreu em via reta, com boa visibilidade, circunstância que reforça a conclusão de que ambos os condutores tinham condições de perceber as manobras um do outro e evitar a colisão, não o fazendo por falha na observância dos deveres de cautela que lhes incumbiam.

Elemento crucial para
a solução da lide
, e que não foi adequadamente valorado pelo
J
uízo de origem, consiste na localização dos danos verificados nos veículos. As fotografias acostadas aos autos
(id.
321189415
)
demonstram que o impacto ocorreu na lateral frontal do veículo
Fiat
Strada e na porção lateral traseira do caminhão.

Essa configuração dos danos revela aspecto fundamental: ambas as manobras já estavam em curso no momento da colisão. O impacto na lateral frontal do
Fiat
Strada indica que este já havia avançado na ultrapassagem, encontrando-se ao lado do caminhão. Por outro lado, o impacto na porção lateral traseira do caminhão demonstra que a conversão à esquerda já estava sendo executada quando ocorreu o abalroamento.

Referida
constatação objetiva, extraída das fotografias dos autos, revela que os condutores executavam simultaneamente manobras que exigiam cautela redobrada, e que ambos falharam em observar adequadamente a conduta do outro veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece deveres específicos para cada uma das manobras envolvidas. Nos termos do artigo 34,
o
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
desenvolvê-la
sem
perigo para os demais usuários da via, considerando sua posição, direção e velocidade
.
Por sua vez, o artigo 29, inciso IX, dispõe que a ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda,
obedecida a
sinalização regulamentar, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.

No caso dos autos, não restou comprovado de forma
incontroversa
que o caminhão tenha sinalizado adequadamente, com a antecedência necessária, sua intenção de convergir à esquerda. Todavia, igualmente não restou demonstrado que o condutor do veículo
Fiat
Strada tenha observado, antes de iniciar a ultrapassagem, se o caminhão não estava prestes a realizar a conversão. O fato de o impacto ter ocorrido na lateral traseira do caminhão sugere que a conversão já estava sendo executada, circunstância que deveria ter sido percebida pelo condutor que pretendia ultrapassar.

De fato, a
ausência de perícia técnica no local do acidente impede a determinação precisa de elementos essenciais

para
a compreensão da dinâmica do acidente
, tais como o momento exato em que cada manobra foi iniciada; a velocidade imprimida pelos veículos; a existência de marcas de frenagem que pudessem indicar tentativa de evitar a colisão; e a viabilidade técnica da ultrapassagem naquelas condições específicas de via e tráfego.

Diante desse contexto probatório, caracterizado pela existência de versões contraditórias apoiadas em depoimentos parciais de ambos os lados, pela ausência de elementos objetivos capazes de elucidar com certeza a dinâmica do acidente, e pela configuração dos danos que sugere a execução simultânea de manobras por ambos os condutores,
entende-se
que a solução mais adequada e equitativa consiste no reconhecimento da culpa concorrente.

O artigo 945 do Código Civil estabelece que
“
s
e a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.
A culpa concorrente pressupõe a demonstração de que a vítima, por ação ou omissão culposa,
contribuiu para a produção do resultado danoso, não sendo necessário que sua conduta seja a causa exclusiva ou preponderante do evento.

Na hipótese dos autos, há elementos concretos que indicam contribuição de ambos os condutores para a ocorrência do
sinistro
. O motorista do caminhão pode ter sinalizado de forma tardia, insuficiente ou inadequada sua intenção de convergir à esquerda, ou pode não ter observado adequadamente, pelo espelho retrovisor, que o veículo que o seguia já havia iniciado a manobra de ultrapassagem. Por outro lado, o condutor do veículo
Fiat
Strada pode ter iniciado a ultrapassagem sem
se
certificar de que dispunha de espaço e tempo suficientes para completá-la com segurança, ou sem observar que o caminhão já iniciava a conversão à esquerda.

Por certo,
os
dois
condutores tinham o dever de agir com prudência e atenção redobradas ao executar manobras que, por sua natureza, envolvem risco potencial de colisão. A inobservância desse dever por ambas as partes caracteriza a culpa recíproca que justifica a repartição proporcional dos prejuízos.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste
Sodalício
, é firme no sentido de reconhecer a culpa concorrente em situações nas quais ambos os envolvidos no acidente contribuíram para sua ocorrência, hipóteses
em que
a indenização deve ser rateada na proporção da responsabilidade de cada um.

A propósito:

“(...) A concorrência de condutas culposas caracteriza-se quando ambos os motoristas contribuem para a ocorrência do acidente, aplicando-se o art. 945 do CC para a repartição proporcional da responsabilidade.

O conjunto probatório, especialmente as imagens do acidente, evidencia que tanto a autora quanto a ré contribuíram para o sinistro, impondo a distribuição equitativa da responsabilidade em 50% para cada parte.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1002751-72.2025.8.11.0037,
Gon
ç
alo Antunes
d
e Barros Neto
, Primeira Turma Recursal,
j
ulgado em 07/10/2025,
p
ublicado no DJE 07/10/2025)
.

Registre-se não ser o caso
de aplicar a regra de julgamento decorrente da distribuição do ônus da prova para simplesmente julgar improcedente a ação por insuficiência probatória. Os elementos dos autos, conquanto não permitam determinar culpa exclusiva de qualquer das partes, revelam contribuição de ambas para o evento danoso
, havendo
prova suficiente de que ocorreu o acidente e de que ambos os condutores executavam manobras que exigiam cautela.
Em verdade, o
que não há é prova inequívoca de culpa exclusiva, mas sim indícios consistentes de culpa concorrente.

Quanto à alegação relativa à Carteira Nacional de Habilitação vencida, assiste razão ao entendimento de que tal circunstância, por si só, não possui relação de causalidade com o evento danoso.
Efetivamente,
a mera irregularidade administrativa não implica responsabilidade pelo acidente, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a irregularidade e a ocorrência do sinistro.

Nesse sentido:

“(...)
A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro. (Precedentes STJ).
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1055242-54.2019.8.11.0041, Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/01/2025,
p
ublicado no DJE 02/01/2025)
.

No caso dos autos, o acidente decorreu da execução simultânea de manobras
pelos dois
veículos, não guardando relação com o estado da
habilitação do condutor
.

Em relação
aos danos materiais,
vislumbra-se
que o autor comprovou satisfatoriamente o prejuízo suportado mediante a juntada de notas fiscais
(id.
321189422
)

e declaração da oficina mecânica
(id.
321189447
)
. Os documentos
demonstram os valores efetivamente desembolsados
com guincho e
para o reparo do veículo, totalizando R$ 16.406,76.

Neste ponto, vale dizer que a
apelante não produziu prova capaz de infirmar a idoneidade
da referida
documentação
, motivo pelo qual o importe
deve ser mantido, ressalvando-se apenas a necessidade de rateio em razão do reconhecimento da culpa concorrente.

No que concerne à fixação do grau de responsabilidade, considerando que não há elementos nos autos que permitam estabelecer gradação de culpabilidade, e que ambos os condutores contribuíram de forma equivalente para a ocorrência do acidente ao executarem simultaneamente manobras sem as cautelas devidas, tenho que a solução mais equitativa consiste na repartição igualitária dos prejuízos na proporção de 50% para cada um.

Ante
o exposto,
conheço e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
NELCIMAR GONÇALVES (PICA PAU GÁS)
,
para reconhecer a culpa concorrente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e reduzir
a indenização devida ao autor
para
o montante de R$ 8.203,38 (oito mil, duzentos e três reais e trinta e
oito centavos), mantidos os critérios de atualização e incidência de juros estabelecidos na sentença
.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50%
dos ônus sucumbenciais
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil
, mantidos os parâmetros
estabele
cidos na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025